Tribunal: STJ
Processo: 0243325-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016422 - MG (2025/0243325-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: SEBIANA VITALE CRUZ - MG132630
PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado em
habeas corpus
favor do agravante, visando à revogação da prisão preventiva decretada em razão de suposta
prática de
.
furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
2. A defesa sustenta que a prisão preventiva configura constrangimento ilegal, por ausência de
fundamentação idônea e por inexistência de requisitos legais previstos no
do Código de
art. 312
Processo Penal. Argumenta que o agravante é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, o que afastaria o risco de reiteração delitiva e possibilitaria a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante foi devidamente
fundamentada e se há constrangimento ilegal na sua decretação, considerando os requisitos do
do Código de Processo Penal e as condições pessoais favoráveis do agravante.
art. 312
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, como o modus
do crime, que envolveu concurso de agentes, arrombamento de cadeado e apoio logístico
operandi
de veículo, além do porte de arma de fogo, indicando organização prévia e gravidade concreta da
conduta.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito, não são suficientes para afastar a custódia preventiva quando presentes os pressupostos
legais e a gravidade concreta da conduta.
Documento eletrônico VDA51694753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 551c4442-e904-4913-9b36-6d214b915005

6. Medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas inadequadas e insuficientes para
reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade
de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes
os pressupostos legais e a gravidade concreta da conduta.
3. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser consideradas inadequadas quando insuficientes
para reprimir a atividade ilícita ou garantir a ordem pública.
CPP,
e
Dispositivos relevantes citados:
art. 312 art. 313.
STJ,
, Rel. Min.
, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
RHC 214.121/PA
Sebastião Reis Júnior
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC
, Rel. Min.
,
11/6/2025
971.637/PB
Messod Azulay Neto
Quinta Turma, julgado em
.
12/3/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51694753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 551c4442-e904-4913-9b36-6d214b915005

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016422 - MG (2025/0243325-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: SEBIANA VITALE CRUZ - MG132630
PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor do agravante, visando à revogação da prisão preventiva decretada em razão de suposta
prática de
.
furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
2. A defesa sustenta que a prisão preventiva configura constrangimento ilegal, por ausência de
fundamentação idônea e por inexistência de requisitos legais previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal. Argumenta que o agravante é primário, possui bons antecedentes, residência fixa
e trabalho lícito, o que afastaria o risco de reiteração delitiva e possibilitaria a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante foi
devidamente fundamentada e se há constrangimento ilegal na sua decretação, considerando os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e as condições pessoais favoráveis do
agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50746559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:35
Código de Controle do Documento: a573b069-ac80-4e41-999e-55414d6145d8

4. A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, como o modus
do crime, que envolveu concurso de agentes, arrombamento de cadeado e apoio
operandi
logístico de veículo, além do porte de arma de fogo, indicando organização prévia e gravidade
concreta da conduta.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, não são suficientes para afastar a custódia preventiva quando presentes os
pressupostos legais e a gravidade concreta da conduta.
6. Medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas inadequadas e insuficientes para
reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade
de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva quando
presentes os pressupostos legais e a gravidade concreta da conduta.
3. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser consideradas inadequadas quando
insuficientes para reprimir a atividade ilícita ou garantir a ordem pública.
CPP, art. 312 e art. 313.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
, Rel. Min.
, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
RHC 214.121/PA
Sebastião Reis Júnior
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC
, Rel. Min.
,
11/6/2025
971.637/PB
Messod Azulay Neto
Quinta Turma, julgado em
.
12/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
ANDRE DOS SANTOS
decisão de fls. 115-121, e-STJ, que não conheceu do presente
.
habeas corpus
Neste recurso, a defesa reitera os argumentos aduzidos na inicial, no sentido de que a
prisão preventiva do agravante configura constrangimento ilegal, uma vez que não estão
presentes os requisitos legais autorizadores da medida, conforme disposto no art. 312 do Código
de Processo Penal.
Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação
idônea, baseando-se em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, sem demonstrar
concretamente a necessidade da medida extrema.
Documento eletrônico VDA50746559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:35
Código de Controle do Documento: a573b069-ac80-4e41-999e-55414d6145d8

Sustenta, ainda, que o réu é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, o que afastaria o risco de reiteração delitiva e possibilitaria a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja
submetido a julgamento perante o colegiado, para que seja concedida a ordem, a fim de revogar
a prisão preventiva do agravante, permitindo que ele aguarde o julgamento em liberdade ou,
subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.
.
É o relatório
VOTO
m que pesem os esforços do agravante, o recurso não merece ser provido.
E
Quanto à segregação cautelar, de acordo com o art. 312 do Código de Processo
Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado.
O decreto prisional restou assim motivado:

"[...] Conforme se observa, o furto dos tratores foi noticiado pelos próprios
moradores do bairro Batinga, que informaram a Policia Militar que dois tratores
transitavam em alta velocidade no local.
Ao se dirigirem ao local das denúncias, a Polícia logrou êxito em promover a prisão
em flagrante.
Dessarte, nesse juízo de cognição sumária e não exauriente, o standard probatório é
suficiente para reconhecer a existência de indícios de autoria e de prova da
materialidade delitiva.
A questão atinente a correta tipificação, em vista da tese adiantada pela defesa
contratada será melhor esclarecida com o findar da investigação.
Para a decretação de uma prisão preventiva, todavia, mister que se faça presente
algum dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal: 'A prisão
preventiva poderá ser decretada como
, da
garantia da ordem pública
ordem
, por
ou para
econômica
conveniência da instrução criminal
assegurar a aplicação da
, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria
lei penal
e de
:
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado'
In casu, considerando a dinâmica dos fatos, constata-se que a decretação da prisão se
faz necessária para garantir a ordem pública de Monte Sido e da região.
Os autos indicam que os agentes, em conjunto com Herlan, que logrou êxito em
fugir, realizaram um verdadeiro estratagema para furtarem dois tratores em zona rural
próxima a Monte Sitio.
Documento eletrônico VDA50746559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:35
Código de Controle do Documento: a573b069-ac80-4e41-999e-55414d6145d8

Os autores do fato delituoso agiram em concurso de pessoas e contavam com o
auxílio de arma de fogo, o que denota, a princípio, a disposição deles de cometer
crime mais grave se necessário fosse.
Consta, ainda, que arrombaram um cadeado da porteira de entrada da propriedade
rural e contaram com apoio de outro veículo na prática criminosa, o que corrobora a
ideia de que o crime foi orquestrado previamente, exigindo maior rigor do Judiciário
no presente momento.
Além disso, é importante ressaltar que há notícias de que os agentes objetivavam
conduzir os tratores a outro estado da federação, sendo a prisão também necessária
para o bom andamento das investigações.
Outrossim, cabe dizer que a arma encontrada está registrada em nome de terceira
pessoa, cujo envolvimento ainda é incerto, o que também demonstra a necessidade da
prisão para possibilitar o regular andamento das investigações.
Finalmente, a necessidade de prisão para a conveniência da instrução criminal se faz
necessária face a fuga de um dos agentes delituosos. A soltura dos flagranteados
certamente dificultaria ainda mais as investigações.
Nesse norte, os elementos indiciários até então colhidos denotam que a prisão é
necessária para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução
criminal.
A primariedade dos flagranteados não os socorre e não é suficiente para afastar a
necessidade do decreto prisional nesse momento. Com efeito, "De acordo com
posicionamento firmado pelo STJ, (...)
Ademais, há de se averiguar a situação dos flagranteados no Estado de São Paulo,
pois, face a proximidade, a FAC de Minas Gerais não é suficiente para demonstrar
efetivamente a primariedade.
No que se refere a André, natural do Piauí, necessário também a FAC de tal estado da
federação.
Destarte,
,
mostra-se imperiosa a conversão da prisão em flagrante em preventiva
como forma de garantir a ordem pública, mormente em face das circunstâncias do
crime. Sem dúvida, a imposição de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão
seria inócua, pois certamente colocaria em risco a comunidade, dada a elevada
probabilidade de reiteração.” (e-STJ, fls. 35-37 - destaques no original).

A Corte Estadual manteve a segregação provisória do agravante, asseverando:

"[...] Compulsando detidamente o feito, em especial o APFD (doc. de ordem n° 03):

(...)
QUE durante a identificação de HERLAN, este demonstrou nervosismo,
simultaneamente, um veículo Fiat palio, placas DWL2F67, aproximou-se do local
com dois ocupantes; QUE foi realizada abordagem ao automóvel, sendo identificados
os ocupantes como ANDRÉ DOS SANTOS E JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA
JUNIOR; QUE em conversa com os abordados, ambos confessaram que estavam
prestando apoio à ação criminosa e que haviam deixado anteriormente os autores
FELIPE, HERLAN E EZEQUIEL no Bairro Ponte Preta, município de Ouro Fino
Documento eletrônico VDA50746559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:35
Código de Controle do Documento: a573b069-ac80-4e41-999e-55414d6145d8

/MG, retornando posteriormente por estradas vicinais para auxiliar na logística da
QUE no momento em que se deu o pedido de apoio a outras
empreitada delituosa;
guarnições e a iminência da prisão, o autor HERLAN resistiu à algemação;
(...) [...] (grifei)

Ato contínuo, destaca-se a decisão que decretou a prisão preventiva (doc. n.o 06)
fundamentando-se na gravidade dos delitos, sob os seguintes argumentos: o crime
teria ocorrido em concurso de agentes, sendo que um deles portava uma arma de
fogo, o que denota que estariam dispostos a cometer crimes mais gravosos, se
necessário fosse, ademais, alega que houve o arrombamento de cadeado e o
acompanhamento de um veículo de apoio, o que demonstra que o crime fora
previamente organizado, o que demanda maior rigor judiciário, vejamos:

(...)
Ao analisar a decisão da autoridade tida como coatora, observo que esta apresentou
fundamentação pertinente, eis que levou em consideração a realidade fático-
probatória ocorrida, cuja gravidade supera, a meu ver, a concepção de garantia da
ordem pública de forma abstrata e, ainda, justifica a manutenção da custódia
preventiva, especialmente considerando a apreensão de arma de fogo (ID.
10458079806) e a separação de tarefas entre os agentes, o que extrapola a
periculosidade do tipo penal e, por ora, justifica a manutenção da segregação
cautelar.
Desta forma, entendo merecer maior elucidação de fatos e dilação fático-probatória, a
serem produzidos ao longo da instrução processual.
Registro, oportunamente, que eventuais condições pessoais subjetivas favoráveis,
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não podem
ser sopesados de forma individual, sem que seja considerado o contexto fático-
probatório coligido ao feito, eis que, se analisados de forma isolada, podem acarretar
em efetivos danos à conservação da ordem pública de forma concreta, elementos
basilares ao diagnóstico acerca da manutenção de constrição cautelar.
(...)
Ademais, como bem destacou o Magistrado de Origem na decisão ora vergastada,
“No que se refere a André, natural do Piauí, necessário também a FAC de tal estado
da federação”.
Nesse sentido, a análise da aplicação da prisão cautelar no processo penal não
depende somente da existência de indícios suficientes do crime, mas também da
ponderação de elementos que indiquem que a liberdade do acusado represente, de
forma concreta, um risco para o processo, o que, nesse momento, reputo
integralmente evidenciado no presente caso. (LOPES Jr., Aury. Introdução Crítica ao
Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 195/200).
De mais a mais, ressalto, oportunamente, que objetivo do remédio constitucional não
, de forma que
é analisar conjunto fático probatório
somente no curso da ação penal,
após um apurado exame das provas colhidas ao longo da instrução poder-se-á avaliar
a cota de participação do agente, bem como eventuais ilegalidades acometidas em
fase investigativa, especialmente quanto ao estado de flagrância, que as ações
praticadas pelos policiais se enquadram, por ora, no artigo 302 do CPP, assim, no
caso caberá a defesa formar o convencimento da d. Magistrada quanto aos pontos
controvertidos.
Documento eletrônico VDA50746559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:35
Código de Controle do Documento: a573b069-ac80-4e41-999e-55414d6145d8

Com tais considerações, vejo que se justifica, ao menos por ora, a manutenção da
prisão preventiva presentemente convertida pelo Juízo a quo, como forma concreta
, para assegurar a aplicação da lei penal, bem como a
de garantia da ordem pública
instrução processual restando, por conseguinte, convenientemente preenchidos os
requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.” (e-STJ, fls.
16-22 - destaques no original).

Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade
de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, considerando que
“o crime teria ocorrido em concurso de agentes [ao menos cinco], sendo que um deles portava
uma arma de fogo, o que denota que estariam dispostos a cometer crimes mais gravosos, se
necessário fosse, ademais, alega que houve o arrombamento de cadeado e o acompanhamento de
um veículo de apoio, o que demonstra que o crime fora previamente organizado” (e-STJ, fl. 18).
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus
com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso.
operandi
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

"RECURSO
EM

RECEPTAÇÃO,
ASSOCIAÇÃO
HABEAS
CORPUS.
CRIMINOSA E POSSE DE ARMAS, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS. NEGATIVA
DE
AUTORIA.
APROFUNDADO
EXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.
NECESSIDADE DE REDUZIR OU INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO
CRIMINOSO.
PRECEDENTES.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
FALTA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Recurso em
parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido."
habeas corpus
(RHC n. 214.121/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
);
11/6/2025
23/6/2025

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas
impetrado em favor do agravante, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
corpus
Estado da Paraíba, que manteve a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
decorrente de suposta prática de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e
receptação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante foi
devidamente fundamentada e se houve ilegalidade na sua decretação, especialmente
Documento eletrônico VDA50746559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:35
Código de Controle do Documento: a573b069-ac80-4e41-999e-55414d6145d8

em relação à alegação de que a prisão foi decretada
em violação ao
ex officio,
sistema acusatório.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta da conduta do agravante.
4. A alegação de que a prisão foi decretada
não prospera, pois o magistrado
ex officio
de primeiro grau exerceu sua jurisdição diante de prévia provocação, não havendo
flagrante ilegalidade a ser sanada.
5. A manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória não
vincula o magistrado, que pode decretar a prisão preventiva quando presentes os
requisitos legais.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a
custódia quando presentes os pressupostos legais para a prisão preventiva.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em dados
concretos que justifiquem a necessidade de garantia da ordem pública. 2. A
decretação de prisão preventiva não está vinculada à manifestação do Ministério
Público, podendo o magistrado decidir conforme os requisitos legais. 3. Condições
pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva quando presentes
os pressupostos legais".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 282, § 2o; CPP, art. 311.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
Segunda Turma, julgado em
; STJ, RHC 106.326/MG, Rela. Mina. Laurita
06/10/2017
Vaz, DJe de
; STJ, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogério Schietti
24/04/2019
Cruz, Sexta Turma, julgado em
." (AgRg no HC n. 971.637/PB, relator
06/04/2021
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
12/3/2025
).
18/3/2025

Conforme reiterado entendimento desta Corte, eventuais condições subjetivas
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si
sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva (AgRg no HC n. 773.086/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora
4/10/2022
10/10/2022
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/12/2022
15/12/2022
Resta clara, portanto, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma
vez que, além de haver motivação apta a justificar a prisão para garantir a ordem pública, a sua
aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida
pelo ora agravante.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50746559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:35
Código de Controle do Documento: a573b069-ac80-4e41-999e-55414d6145d8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0243325-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.016.422 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000251972030000 50010294820258130434 50010996520258130434
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: SEBIANA VITALE CRUZ
ADVOGADA
: SEBIANA VITALE CRUZ - MG132630
ADVOGADA
: PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ANDRE DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: EZEQUIEL DOMINGUES RIBEIRO
CORRÉU
: FELIPE PEDRO MACIEL
CORRÉU
: HERLAN DONIZETI DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOSE ALESSANDRO DA SILVA JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: SEBIANA VITALE CRUZ - MG132630
ADVOGADA
: PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055510929119020;@
2025/0243325-0 - HC 1016422 Petição : 2025/0076925-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:24:41
Código de Controle do Documento: 20C2945B-67E5-47FD-98D1-FC558EF037F0